Tribunal: TJSP
Processo: 1002743-96.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Ainda que assim não fosse a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Ainda que assim não fosse a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541 do STJ – Ação revisional de contrato bancário julgada improcedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.